Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-87.2018.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000054-87.2018.8.11.9005
Impetrante: VANILSON DOS SANTOS
Impetrada: DRA. AMINI HADDAD CAMPOS - MM.a JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADOESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 14/07/2019
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECLINANDO A COMPETÊNCIA PARA JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO. OBSERVÂCIA AO INCISO II, DO ART. 51, DA LEI N.o 9.099/95. ORDEM CONCEDIDA.
1. No Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se, subsidiariamente, o art. 51, II, da Lei n.o 9.099/95, o qual recomenda a extinção do processo em face da incompatibilidade de ritos entre os Juizados Especiais da Fazenda Pública e as Varas da Fazenda Pública.
2. Segurança concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000054-87.2018.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), VANILSON DOS SANTOS - CPF: 469.181.831-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020